Tribunal: TJMT
Processo: 1009346-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1009346-77.2020.8.11.0000
Recorrente: BANCO BRADESCO S. A.
Recorrido: SUPER MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BRADESCO S. A. (id 62559973) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 57090458):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PENA PECUNIÁRIA - CUMPRIMENTO DA DECISÃO - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL - §3o DO ART. 231 DO CPC – JUNTADA DO AR NOS AUTOS – CONTAGEM PARA RECORRER – INCISO I DO ART. 231 DO CPC – NULIDADE AFASTADA - MAJORAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - QUANTIA INFERIOR A SER RESTITUÍDA - QUESTÃO NÃO ABORDADA NO DECISUM AGRAVADO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial para o cumprimento de determinação judicial quando o ato não depender da intermediação do representante da parte nos autos é a data da intimação pessoal e independe da juntada no processo do aviso de recebimento ou mandado (art. 231,§3o ,do CPC). O prazo para apresentar Recurso é que será contado da juntada desses documentos à lide, conforme inciso I do art. 231 do CPC - Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; O objetivo da multa cominatória é compelir o devedor a atender à ordem judicial, mas o seu valor não pode ser excessivo a ponto de causar o enriquecimento ilícito das partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento da determinação. O Agravo de Instrumento atém-se ao conhecimento das matérias abordadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.” (TJMT, RAI 1009346-77.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/09/2020)
Os Embargos de Declaração id 57977470 foram REJEITADOS, conforme aresto id 58267455.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado os artigos 10, 269, 270, 272, §§ 2o, 5o e 8o, 489, § 1o e 1.022, II, todos do CPC, uma vez que o “(...) acórdão recorrido analisou expressamente a alegada necessidade de intimação do credor, deixando, contudo, de aplicá-la.”
Afirma que há dissídio jurisprudencial que seria apto a admitir positivamente o recurso especial.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, alega que:
“(...)O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, está estampado no fato do adverso já ter requerido o levantamento do alvará do valor supostamente retido que, conforme será demonstrado, é valor muito aquém do alegado.
Inclusive, já houve deferimento de levantamento e expedição de alvará do vultoso valor em desfavor desta instituição financeira.
Requer-se assim, a concessão de efeito suspensivo a decisão objeto deste recurso, impedindo o prosseguimento do levantamento ou, se já efetuado, a determinação para que a recorrida realize depósito judicial do numerário, até que se ultime a discussão com o trânsito em julgado.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 62563458 e 62689486.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao perigo da demora, afirma que há a possibilidade de levantamento dos valores, sendo que não teria tido a oportunidade de manifestar nos autos.
Entretanto, não há qualquer menção à probabilidade do direito para fins de possibilitar o deferimento do efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente qualquer dos requisitos previstos em Lei (perigo da demora ou probabilidade do direito), não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Assim, ausente qualquer fundamentação sobre a probabilidade do direito, impossível a concessão do efeito postulado, ainda que demonstrado o perigo da demora.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi